Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO. PRODUTO DE CRIME. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código Civil (CC) adota a expressão invalidade para abranger tanto os atos nulos como anuláveis. O critério adotado para distinguir o regime jurídico da nulidade ou anulação, é, preponderantemente, o interesse público ou privado.

2. O art. 104 do CC estabelece que: “a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Dispõe o art. 166, II do CC: É nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto”.

3. No caso, o veículo alienado é produto do crime de estelionato. Trata-se de objeto ilícito, razão pela qual o negócio jurídico firmado pelas partes é nulo. As partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado. Assim, o veículo deve ser restituído ao autor (verdadeiro dono).

4. A invalidade do primeiro contrato afeta o segundo, ou seja, a compra e venda realizada em favor do apelante. O acervo probatório indica que ele, empresário que atua no comércio de carros, não estava de boa-fé ao comprar um veículo por menos da metade do valor de mercado. Não se trata de terceiro de boa-fé, o qual deve assumir as consequências do seu ato. Cabe-lhe, se for do seu interesse, ajuizar ação contra o primeiro réu para ressarcimento do valor pago.

5. Recurso conhecido e desprovido.